Tribunal: TJSP
Processo: 1007135-84.2016.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Aplicação da Súmula 385 do c. STJ. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto a pretensão da apelante de aplicação da Súmula 385 do c. STJ. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do resultado. Não se pode aplicar a referida Súmula baseada em documento juntado a destempo com a apelação.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Aplicação da Súmula 385 do c. STJ. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto a pretensão da apelante de aplicação da Súmula 385 do c. STJ. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do resultado. Não se pode aplicar a referida Súmula baseada em documento juntado a destempo com a apelação.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27553
Registro: 2020.0000988115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007135-84.2016.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante
ROBERTA
APARECIDA
LEME,
são
embargados
AUGE
ODONTOLOGIA LTDA -ME e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27553
VOTO No 27553.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1007135-84.2016.8.26.0099/50000 BRAGANÇA PAULISTA.
EMBARGANTE: ROBERTA APARECIDA LEME.
EMBARGADOS: AUGE ODONTOLOGIA LTDA.
ME e
OUTRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Aplicação
da Súmula 385 do c. STJ. OCORRÊNCIA: Houve omissão
no v. acórdão quanto a pretensão da apelante de aplicação
da Súmula 385 do c. STJ. Recurso acolhido para suprir a
omissão, sem alteração do resultado. Não se pode aplicar a
referida Súmula baseada em documento juntado a destempo
com a apelação.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO,
SEM
MODIFICAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Roberta Aparecida Leme contra o v. acórdão de
fls.483/487, desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que, em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, por maioria de
votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27553
A embargante pretende a declaração do v.
acórdão para sanar omissão (fls. 1/3). Alega que o v. aresto é citra
petita, uma vez que deixou de apreciar os documentos de fls. 422/423
que comprovam que o embargado Auge Odontologia Ltda. ME já era
devedor contumaz. Sustenta a embargante que a manutenção da sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais não deveria
prevalecer, conforme dispõe a r. Súmula do STJ. Pede que os embargos
declaratórios sejam acolhidos.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento para suprir
a omissão, mas sem alteração do resultado do julgamento.
Houve omissão no v. Acórdão, por não
constar expressamente a questão relativa à aplicação da Súmula 385 do
STJ.
Assim,
devem
ser
inseridos
na
fundamentação os seguintes parágrafos:
“Inicialmente, cumpre dizer que não
merece ser conhecida a parte do recurso de apelação em que a ré
apelante pretende que seja aplicada a Súmula no 385 do STJ, porque
essa questão não foi suscitada em primeira instância e nem consta da
r. sentença. A alegação está calcada em documento que foi trazido
indevidamente com a apelação, não tendo havido justificativa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27553
sua juntada tardia ao processo. Não se pode inovar a lide em sede
recursal. Não pode a apelante trazer documento e questão não
suscitada em primeira instância. O documento juntado com a
apelação não pode ser conhecido, razão pela qual a questão
apresentada também não pode ser discutida.
No entanto, subsiste a análise do recurso
sobre as demais questões suscitadas nas razões recursais.
Além disso, deve ser acrescentada a
seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL - ARGUIÇÃO DE
FATO NOVO Pretende a ré apelante que
seja aplicada ao caso a Súmula 385 do STJ.
Questão que não constou da contestação e
nem
da
r.
sentença.
NÃO
CONHECIMENTO: Não pode a apelante
trazer questão não suscitada em primeira
instância. Há assim verdadeira inovação
em sede recursal, baseada em documento
juntado somente com a apelação, sem
qualquer justificativa para isso. Artigo
1.013 do Código de Processo Civil. Não
conhecimento do recurso.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
E RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.”
Deve ser complementado também o
dispositivo do v. acórdão, passando a constar o seguinte:
“Ante
o
exposto,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27553
PROVIMENTO ao recurso da autora e NÃO SE CONHECE de parte
do recurso da ré e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.”
Cabe ressaltar que os parágrafos, a ementa
e o dispositivo acima elencados em nada altera o resultado do
julgamento.
Nada mais a apreciar.
Pelo
exposto,
ACOLHEM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para acrescentar na
fundamentação os parágrafos, a ementa e o dispositivo transcritos acima,
sem alteração do resultado do Julgamento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR